Tribunal: STF
Processo: RHC 222272
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanessa Tavares Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, respeitando os critérios legais estabelecidos pela lei e, ainda, observando os pormenores da situação concreta, entendeu, deduzindo fundamentação idônea, que existiam nos autos provas bastantes a evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    3. Ademais, diante da pena definitiva imposta à agravante, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (e-STJ fl. 237).



    4. Por fim, é patente que a recorrente não atende ao requisito objetivo da substituição, porquanto condenada à pena superior a 4 anos.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 738.149 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.34306) e o reconhecimento de nulidade processual em razão de suposta violação em seu telefone celular.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INADEQUAÇÃO DO REDUTOR AO CASO CONCRETO. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO . 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo, inicialmente, que o magistrado sentenciante, ao efetuar a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação da paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento de referido ato:



    Em juízo, sob o crivo do contraditório, as duas testemunhas policiais civis lograram êxito em descrever, de forma harmoniosa, a ação criminosa da ré, uma vez que ambos, de forma uníssona, afirmaram que iniciaram uma investigação e passaram a monitorar a ré após receberem denúncia referente ao transporte de entorpecentes, com informações do veículo da acusada e com o nome dela. 



    Ademais, cumpre ressaltar que não fora apenas a denúncia que ensejou a abordagem da ré, durante as investigações foram monitorados os passos da acusada, e, com isso, os policiais puderam verificar que os lugares que ela frequentava eram conhecidos como pontos de tráfico ou eram de difícil acesso para polícia, de modo que esse comportamento já era um indicativo de que a ré fazia parte de uma organização criminosa ou, no mínimo, era uma colaboradora contumaz. 



    [...] 



    Nesta toada, afasto o pedido da Defesa para aplicação da redução da pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o fato de a acusada estar fazendo transporte intermunicipal de grande quantidade de entorpecentes, demonstraram que ela se dedica à atividades criminosas possuindo ligação com o tráfico de drogas, bem como com a criminalidade organizada. 



    Destaque-se, que esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça local, que assim se manifestou:



    Em seguida, tem-se que não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a motivação é diversa daquela que ensejou o aumento da pena base. 



    Como se viu, levou-se em consideração o fato da acusada se dedicar à atividade ilícita, e estar envolvida com organização criminosa, conforme comprova o relatório de fls. 171/172, onde a polícia civil constatou que a ré, na condição de motorista de aplicativo, trabalhava no transporte de drogas para a facção criminosa PCC, mantendo contato direto com líderes e gerentes de pontos de tráfico de drogas na Baixada Santista. 



    Essa situação indica, de forma concreta, que a apelante estava envolvida com atividades criminosas, porque, repita-se dificilmente conseguiria ter consigo tamanha quantidade de drogas sem o auxílio de terceiros, que tinham confiança nela a ponto de atribuir o depósito/transporte da mercadoria. 



    Ora, o benefício legal deve ficar reservado para os traficantes menores, aqueles chamados de "primeira viagem", jamais atingir alguém que transportava grande quantidade de entorpecente, capaz de atingir grande número de usuários com conseqüências devastadoras à sociedade. 



    Sendo essa a hipótese dos autos, o afastamento do redutor legal era mesmo medida de rigor. (grifei)



    Como se vê, a quantidade da droga apreendida com a recorrente (78kg de maconha) não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado às circunstâncias da apreensão e à prova testemunhal, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo da dedicação da recorrente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Com efeito, em que pese entenda que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, verifico que seria de todo ilógico ter como tráfico ocasional e de menor importância e, assim, concluir pela não dedicação à atividade delituosa da traficância, a situação de alguém que seja pego em flagrante com a quantidade de entorpecente acima narrada.



    Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como uma regra absoluta. 



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, para a modificação do entendimento de que a recorrente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Por fim, no que se refere ao pleito de reconhecimento de nulidade processual, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator